Tribunal: TJSP
Processo: 1020955-26.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - CONTRATO OBJETO DE PORTABILIDADE AO ITAÚ MUITOS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA INEFICAZ - LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CESSIONÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - CONTRATO OBJETO DE PORTABILIDADE AO ITAÚ MUITOS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA INEFICAZ - LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CESSIONÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - DECISÃO ANULADA - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
3) RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DA AUTORA.